Tribunal: CARF
Processo: 10882.901972/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.901972/2008-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.775 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2003 a 30/06/2003
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez e
certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus de prova
do seu direito aos créditos pleiteados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, contra decisão de primeira instância
administrativa, Acórdão n.o 05-36.271 - 9' Turma da DRJ/CPS, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
O relatório da decisão de primeira instância descreve os fatos dos autos. Nesse
sentido, transcreve-se a seguir o referido relatório:
Trata-se de Declaração de Compensação (DcomP) com aproveitamento de suposto
pagamento a maior.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.901972/2008-54
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.775 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901972/2008-54

A Delegacia da Receita Federal de origem emitiu Despacho Decisório Eletrônico de não
homologação da compensação (fl. 6), tendo em vista que o pagamento apontado como
origem do direito creditório estaria integralmente utilizado na quitação de débito do
contribuinte.
Cientificada do despacho decisório em 29/07/2008 (fl. 7), a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 28/08/2008 (fls. 8/19), na qual alega:
Como inúmeras outras empresas, a REQUERENTE, no final do ano-calendário
de 2002 e início de 2003, teve que adaptar seus controles internos para atender as
diversas alterações trazidas à sistemática de apuração e recolhimento da
Contribuição ao Programa de Integração Social ("PIS") pela Medida Provisória
n°66/02, posteriormente convertida na Lei n°10.637/02.
(-)
Em que pese a não-cumulatividade tenha se tornado a regra geral de tributação,
algumas receitas e/ou atividades permaneciam sujeitas à antiga sistemática de
tributação. Nesse contexto, cite-se que a REQUERENTE auferiu, no período ora
discutido, receitas sujeitas às duas sistemáticas anteriormente citadas, de sorte a
tributar tais numerários de forma autônoma.
Dada toda a inovação trazida pela citada legislação e as naturais incertezas que
cercam os contribuintes nos momentos de sensíveis alterações legislativas, a
REQUERENTE equivocou-se em dois pontos, nos primeiros meses da respectiva
vigência: (i) recolheu o total devido da Contribuição ao PIS sob um único código
de receita (8109 — código referente ao P1S/Cumulativo, embora tenha
corretamente segregado e tributado as receitas sujeitas aos regimes cumulativo e
não-cumulativo; e (h) não descontou crédito, nas hipóteses autorizadas pela
legislação.
Como resultado, além de "aparentar" somente sujeitar-se ao regime cumulativo,
o valor efetivamente recolhido aos cofres públicos foi superior ao devido pela
REQUERENTE, de forma a qualificar tal diferença positiva como "pagamento a
maior", eis que nenhum crédito fora descontado dos débitos da Contribuição ao
PIS calculados sobre as receitas sujeitas ao regime da não-cumulatividade.
(-)
Tal como anteriormente mencionado, após a introdução do regime da
nãocumulatividade por meio da Lei n ° 10.637/02, a REQUERENTE passou a ter
receitas sujeitas ao sistema cumulativo e não-cumulativo. De acordo com a
referida legislação, nos exatos termos do parágrafo 8° de seu artigo 3°, é
garantido ao contribuinte que estiver sujeito às referidas sistemáticas de
apuração, o desconto de créditos da aludida contribuição de forma proporcional
às receitas tributadas com base no regime da não-cumulatividade.
Em que pese o direito ao creditamento encontrar-se expressamente garantido em
Lei, a REQUERENTE, reitere-se, não descontou créditos sobre as
hipóteses listadas no artigo 3° do citado diploma, pois, até aquele momento, não
havia a clara definiçá"o acerca dos custos e despesas passíveis do citado
creditamento.
A assertiva acima pode ser facilmente verificada pela análise da planilha
anexa (Doc. 5), a qual demonstra que os valores pagos tiveram, como base de
apuração, meramente as receitas auferidas pela Sociedade, as quais, por sua
vez, serviram como base de cálculo para o pagamento da contribuição ao
PIS, conforme as guias de recolhimento (DARF) do período (Doc. 6), sem
quaisquer deduções em seu cálculo.
Adicionalmente, V.Sas. deverão atentar-se ao fato de que a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais ("DCTF") referente ao primeiro
trimestre de 2003 (Doc 7), mais especificamente quanto ao mês de fevereiro
daquele ano, também atesta o citado pagamento sem o abatimento dos
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.775 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901972/2008-54

créditos a que a RECORRENTE teria direito. O mesmo é verificado quando
da análise da DIPJ 2004 (ano-calendário 2003) preenchida pela
REQUERENTE, conforme se extrai de sua Ficha 21 — Cálculo da
Contribuição para o PIS/PASEP — Regime Não-Cumulativo (Doc. 10).
Em face do contexto acima desenhado e embora haja divergência quanto ao
código de recolhimento da exação, é incontestável que os créditos
decorrentes da sistemática não-cumulativa não foram aproveitados no mês de
fevereiro de 2003.
Diante deste cenário, a REQUERENTE acertadamente refez o cálculo dos
valores devidos a título da Contribuição ao PIS não-cumulativo, descontando
os créditos de forma proporcional às receitas sujeitas a esse regime, e
precisamente quantificou o montante que fora indevidamente recolhido (doc.
08). Tal pagamento a maior foi compensado com débitos fiscais outros, de
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil ("RFB"), mediante a
apresentação do PER/DCOMP em 14 de junho de 2004 (Doc. 11).
Verifica-se, portanto, que as autoridades fiscais, arbitrariamente, não
reconheceram o pagamento a maior da Contribuição ao PIS realizado pela
REQUERENTE relativo ao mês de maio de 2004, o qual, ressalte-se, resta
retidamente comprovado pelo confronto dos valores pagos a título da
contribuição do PIS (Ficha 21 da DIPJ 2004 — Doc. 10) e os valores apurados e
declarados na Ficha 20 da DIPJ de 2004 (Doc. 09).
Ademais, cabe ainda ressaltar que o fato da REQUERENTE ter
equivocadamente recolhido a contribuição ao PIS sob a sistemática não-
cumulativa valendo-se do código de receita aplicável ao PIS/Cumulativo
(8109), não obsta o seu direito ao desconto dos créditos, seja em virtude da
vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública, seja em razão
dos demais documentos entregues à Administração Pública que comprovam
a existência do crédito tributário objeto da compensação.
Um mero erro formal, por óbvio, não pode descaracterizar o direito material
atribuído pela própria legislação à REQUERENTE de se creditar dos custos
e despesas previstos na Lei n° 10.637/02, de modo que, comprovada a
existência dos mesmos e verificado o seu não aproveitamento, deve-lhe ser
garantido o direito à recuperação, mediante compensação, dos valores pagos
a maior em virtude do não cômputo dos créditos legais.
A manifestante discorre ainda sobre seu direito à compensação nos termos da legislação
vigente.
É o relatório.
O Acórdão n.o 05-36.271 - 9' Turma da DRJ/CPS está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2003 a 30/06/2003
DCOMP. CRÉDITO INTEGRALMENTE ALOCADO. PROVA.
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação
declarada pelo contribuinte por inexistência de direito creditório,
quando o recolhimento alegado como origem do crédito estiver
integralmente alocado na quitação de débitos confessados.
O reconhecimento do direito creditório aproveitado em DCOMP não
homologada requer a prova de sua existência e montante. Faltando ao
conjunto probatório carreado aos autos elementos que permitam a
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.775 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901972/2008-54

verificação da existência de pagamento indevido ou a maior frente à
legislação tributária, o direito creditório não pode ser admitido.
A Recorrente protocolizou o Recurso Voluntário, tempestivamente, no qual,
basicamente repete os argumentos da impugnação. Requer ao final da peça recursal, conforme se
segue:

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.775 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901972/2008-54

O processo teve seu julgamento iniciado neste CARF em 17 de abril de 2018. Na
ocasião o ilustre Conselheiro relator Marcelo Giovani Vieira converteu o julgamento em
diligencia para:
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.775 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901972/2008-54

O processo retorna para julgamento, sendo que o i. Conselheiro relator não mais
se encontra neste CARF e o processo foi distribuído a este Conselheiro, na forma regimental.
É o relatório.

Voto
Conselheiro LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO, Relator.
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão
pela qual dele se conhece.
Em apertada síntese, trata o presente processo de apurar as alegações da
Recorrente de que teria efetuado recolhimento a maior em razão de erros da contribuição devida.
A seguir passo a análise do Recurso Voluntário.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.775 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901972/2008-54

O cumprimento da diligência para a verificação da certeza e liquidez do suposto
crédito tributário deu origem ao Relatório Fiscal constante de e-fls. 209 a 211 dos autos. Consta
do citado relatório que a Recorrente foi intimada para apresentar documentos comprobatórios
sendo que não o fez. A Recorrente não aproveitou a oportunidade de se manifestar nos autos e
provar seu direito. A seguir reproduzo o extrato do relatório que trata da análise da
documentação, onde fica evidente a falta de manifestação da Recorrente.

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.775 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901972/2008-54

Sobre o assunto cabe reforçar a obrigatoriedade da Recorrente de provar o seu
direito. A jurisprudência do CARF é clara quanto tal obrigatoriedade.
CARF,
Acórdão
no
3402-007.343
do
Processo
11065.900094/2014-94, Data 19/02/2020.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são
passíveis de restituição/compensação caso os indébitos reúnam as
características de liquidez e certeza. Em se tratando de pedido de
restituição, o contribuinte possui o ônus de prova do seu direito
aos créditos pleiteados.
Diante de tal quadro, falta de atendimento a intimação para a comprovação do seu
direito, não há como dar razão a Recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-006.775 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901972/2008-54

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital